Tribunal: TJDFT
Processo: 0005573-83.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005573-83.2015.8.07.0014 RECORRENTE: ELIESE ESTEVAM DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE INJÚRIA RACIAL. DUAS VÍTIMAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECLUSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A existência de justa causa está principalmente conectada à existência de lastro mínimo probatório para que o Juiz receba a peça acusatória, o que ocorreu nos autos. Além disso, se o feito já foi instruído e sentenciado, evidente que a matéria encontra-se preclusa, não se mostrando viável reconhecer a inépcia da denúncia no presente momento processual. 2. As provas dos autos, em especial os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, evidenciam que o réu xingou as vítimas pejorativamente, com o intuito de ofender a sua honra subjetiva, utilizando-se de elementos inerentes a raça ou cor, além de outros termos, não havendo que se falar em absolvição. 3. O Ministério Público tem legitimidade para pedir reparação mínima e o Juízo criminal é competente para fixar indenização a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 140, § 3o, do Código Penal (injúria racial), por duas vezes, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, além de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais para cada vítima, sendo substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 140, §1o, inciso II, do Código Penal, pois sua conduta se enquadraria na hipótese de retorsão imediata, que permite ao juiz deixar de aplicar a pena; b) artigos 386, inciso III, e 397, inciso II, ambos do CPP, pugnando por sua absolvição ante a ausência de dolo na conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 140, §1o, inciso II, do Código Penal, 386, inciso III, e 397, inciso II, ambos do CPP, porquanto rever o entendimento da turma julgadora e acolher as teses recursais (aplicação da causa de isenção de pena pela retorsão imediata e absolvição por ausência de dolo na conduta) demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030